Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735895-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENICE ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movida por JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, na qual objetivava o reconhecimento de excesso à execução quanto ao índice de correção monetária aplicado ao débito. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada quando determinou a aplicação do IPCA-e, pois o título exequendo fixou expressamente a TR como índice de atualização aplicável à hipótese. Enfatiza que o STJ já firmou a orientação de que a coisa julgada deve prevalecer nesses casos, conforme item 4 do Tema 905. De outro lado, aduz que não é possível invocar a declaração de inconstitucionalidade da TR, proferida no julgamento do Tema 733/STF, porquanto posterior ao título exequendo, de modo que o índice nele definido somente poderia ser afastado mediante ação rescisória, que, por sua vez, foi julgada improcedente. Acrescenta que a discussão em tela é objeto do Tema 1170/STF, tendo o STJ e o STF já determinado fosse aguardada a sua apreciação para a solução da celeuma. Por fim, afirma que deve ser aplicada a SELIC após a EC 113/21. Requer, então, a atribuição de efeito suspensivo, inclusive até o julgamento do Tema 1170; e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a aplicação da TR no período de 30/06/09 a 08/12/21; e a SELIC, posteriormente. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbro parcialmente atendidos tais requisitos, pois, conquanto não se verificasse razões para suspender o julgamento do recurso até a apreciação do Tema 1170, assiste razão ao agravante quanto à aplicabilidade da SELIC após o advento da EC 113/21, a impor a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento de mérito deste recurso. Com efeito, o STF reconheceu a repercussão geral sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), quando o título tiver fixado índice diverso, porém não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria. Além disso, a controvérsia recursal, restrita ao índice de correção monetária, difere daquela que é objeto do RE 1.317.982 (Tema 1170). Assim, não há razões para se suspender o julgamento do recurso até a apreciação do paradigma. Por outro lado, consta dos autos que o agravado postula o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravante a pagar o benefício de alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento da rubrica, com aplicação do IPCA-e. Intimado, o agravado ofereceu impugnação, na qual alega excesso à execução quanto ao índice de correção aplicado, ao argumento de que o título exequendo teria fixado expressamente a TR. Subsidiariamente, requer a aplicação da SELIC após a EC n. 113/21. De fato, a sentença então exequenda impôs a observância da Lei 11.960/09, que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/97, para determinar a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança na correção dos débitos contra a Fazenda Pública. No entanto, o STF declarou a inconstitucionalidade da referida norma, ao fundamento de que o índice da poupança, a TR não é suficiente para capturar a variação dos preços da economia e, em ato contínuo, determinou a aplicação do IPCA-e para corrigir os débitos da Fazenda Pública (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado, no julgamento do RESP no 1.495.144-MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que fixou também o IPCA-e para a correção dos débitos fazendários com servidor público. Na ocasião, a Corte Cidadã ressalvou a coisa julgada, porém determinou que a constitucionalidade/legalidade fosse aferida no caso em concreto (Tema 905). Na hipótese, entendo não ser possível a incidência da TR, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito. Com efeito, as situações de justiça devem ser repudiadas. Afinal, a interpretação jurídica não pode se desvirtuar da sua finalidade principal, que é estar a serviço da lisura e da equanimidade. Portanto, não há como prevalecer a coisa julgada, pois a segurança jurídica não favorece a iniquidade. Depois, não se pode olvidar que a atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. Nesse sentido, firmou o Conselho Especial deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, possível a correção do índice de atualização monetária para se adaptar aos parâmetros interpretativos adotados pelos Tribunais Superiores, mormente por que requerido desde a inicial da execução individual, não havendo sequer preclusão. Nessa linha interpretativa, vem se posicionando esta egrégia Turma, conforme se pode verificar dos acórdãos nos 1616879, 1433902, entre outros. Destaque-se que, justamente por ser obrigação de trato sucessivo, não há se invocar a tese firmada no RE 730.462 (Tema 733), no sentido de que somente com a rescisória poderia se alterar o índice inconstitucional estabelecido em sentença definitiva. Aliás, sob o ponto, insta acrescentar que o sindicato representativo da categoria da agravada ajuizou ação rescisória, distribuída sob o no 0730954-84, a qual foi julgada improcedente, com fulcro na súmula n. 343 do STF, que impede o manejo desta via quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, a improcedência da rescisória não se pautou na apreciação do mérito propriamente dito, de modo que não foi reconhecida a impossibilidade de se corrigir o índice inconstitucional. Portanto, não se poderia impedir a relativação da coisa julgada na via executiva, pois tal medida implicaria até mesmo em cerceamento de defesa dos credores. Dessarte, entendo, em princípio, que a ordem de aplicação da IPCA-e na correção do débito foi acertada, para até o advento da EC n. 113/2021, a qual deve ser aplicada posteriormente. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para atribuir efeito suspensivo a decisão agravada. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator